Tribunal: TJSP
Processo: 2134174-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão de reforma da r.decisão que, dentre outras providências, indeferiu o desbloqueio de valores em conta e deferiu pedido de penhora de créditos – Descabimento – Hipótese em que não se trata de penhora de faturamento, mas de penhora de créditos perante terceiros – Pedido que não foi acompanhado de uma demonstração de que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão de reforma da r.decisão que, dentre outras providências, indeferiu o desbloqueio de valores em conta e deferiu pedido de penhora de créditos – Descabimento – Hipótese em que não se trata de penhora de faturamento, mas de penhora de créditos perante terceiros – Pedido que não foi acompanhado de uma demonstração de que a penhora inviabilizaria as atividades da empresa – Executada a quem caberia a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação – Ausência de prova de que os valores bloqueados seriam efetivamente destinados ao pagamento de salários – Ausência de óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, pois não noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela agravante nos autos do processo da ação principal – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2134174-14.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante RODORUMO LOGISTICA E
TRANSPORTES LTDA, é agravado BIMBO DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134174-14.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31136
AGRV.No: 2134174-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : RODORUMO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
AGDO. : BIMBO DO BRASIL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA Pretensão de reforma da
r.decisão que, dentre outras providências, indeferiu o
desbloqueio de valores em conta e deferiu pedido de
penhora de créditos Descabimento Hipótese em que não
se trata de penhora de faturamento, mas de penhora de
créditos perante terceiros
Pedido que não foi
acompanhado de uma demonstração de que a penhora
inviabilizaria as atividades da empresa Executada a quem
caberia a efetiva e clara demonstração do impacto da
penhora dos créditos no faturamento global da empresa,
que pudesse comprometer o seu funcionamento, de modo a
justificar eventual limitação Ausência de prova de que os
valores bloqueados seriam efetivamente destinados ao
pagamento
de
salários

Ausência
de
óbice
ao
prosseguimento do cumprimento provisório de sentença,
pois não noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso especial interposto pela agravante nos autos do
processo da ação principal RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que,
dentre outras medidas, converteu o bloqueio de valores
em
penhora,
indeferiu
a
suspensão
do
cumprimento
provisório da sentença e determinou a expedição de
ofício a outras empresas, para que informem acerca da
existência de créditos a serem pagos à executada, ora
agravante (fls.13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134174-14.2020.8.26.0000
3
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que foi determinada a penhora de aproximadamente R$300.000,00 e de todos os seus créditos, o que inevitavelmente acarretará o
encerramento de suas atividades.
Alega
que
os
valores
bloqueados
correspondem ao seu ativo circulante e seriam destinados
ao pagamento de funcionários e ao cumprimento de outras
obrigações empresariais, não se destinando à formação de
patrimônio ou reserva financeira.
Afirma que, em razão da crise causada
pela pandemia de Covid-19 e do bloqueio de seus ativos
financeiros,
encontra-se
"engessada"
(fls.05),
não
conseguindo honrar com diversos de seus compromissos,
sobre os quais incidiram encargos moratórios; alega,
ainda, que necessitou realizar empréstimo bancário para
arcar com os débitos vencidos no mês corrente.
Argumenta que, diante de sua função
social, deve ser preservada, uma vez que a sua extinção
prejudica,
não
apenas
seu
titular,
mas
também
trabalhadores, fornecedores, consumidores e o próprio
Estado; alega que a penhora de dinheiro, embora
prevalente, deve ser analisada com cautela.
Assevera que, com boa-fé, requereu a
realização
de
audiência
de
conciliação,
para
a
celebração de uma composição menos gravosa entre as
partes, mas tal pedido foi ignorado.
Alega que, sem esgotar outros meios, foi
determinada a penhora sobre seu faturamento, e que o
caso em exame diz respeito a uma execução provisória de
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134174-14.2020.8.26.0000
4
Argumenta que é necessária a nomeação de
administrador judicial, como já decidido em outros
julgados proferidos por esta Eg.13a Câmara de Direito
Privado.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há fundamento para a suspensão da
execução provisória de sentença, considerando-se que não
se tem notícia de que tenha sido atribuído efeito
suspensivo ao recurso especial interposto pela aqui
agravante contra o venerando acórdão proferido por esta
Eg.13a Câmara de Direito Privado (fls.91-193 dos autos
do processo de origem).
Quanto ao pedido de liberação dos valores
bloqueados em conta e de levantamento da constrição
integral sobre seu faturamento, ainda sem razão a
agravante.
No caso, não se trata de penhora de
faturamento, mas de penhora de créditos perante terceiros.
Embora possam apresentar semelhanças, não
se pode concluir que a penhora sobre crédito
individualizado se equipare sempre à penhora sobre
faturamento.
Há regramento legal específico para cada
uma das hipóteses (CPC, arts.855 e ss. e art.866),
evidenciando se tratar de situações distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134174-14.2020.8.26.0000
5
Nesse sentido já se manifestou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE
EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE
CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO.
DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR.
(...)
-
A
penhora
sobre
crédito
recai
sobre
direitos certos ou determináveis do devedor,
efetivando-se mediante a simples intimação do
terceiro, que fica obrigado a depositar em
juízo as prestações ou juros por si devidos à
medida que forem vencendo. Com esta simples
medida, evita-se que o próprio executado
receba a importância penhorada, frustrando a
satisfação do crédito exeqüendo.
Dispensa-se, nesta circunstância, a nomeação
de administrador, figura necessária e indispensável para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle
sobre a boca do caixa, o que não é,
evidentemente, a hipótese.
- Ainda que se admitisse que se está diante
de penhora do faturamento, é certo que esta
Corte admite esta modalidade de constrição
patrimonial,
sem
que
isso,
por
si
só,
represente ofensa ao princípio da menor
onerosidade
ao
devedor,
preconizado
no
art.620, CPC.
Recurso
Especial
não
conhecido
(REsp
1035510/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j.02.09.08)
Ainda que se possa equiparar a penhora de
créditos de recebíveis, especialmente aqueles referentes
à utilização de terminais de cartão de crédito e débito,
à penhora de faturamento, não é essa a situação que aqui
se verifica.
O exequente, ora agravado, apresentou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134174-14.2020.8.26.0000
6
relação específica de parceiros comerciais da executada
agravante, os quais poderiam ter débitos a serem
adimplidos (fls.602-608 dos autos do processo de origem).
Desse modo, a limitação da penhora dos
créditos
dependeria
da
demonstração
da
sua
inviabilidade, o que aqui não se verifica.
Caberia à agravante a efetiva e clara
demonstração do impacto da penhora dos créditos no
faturamento global da empresa, que pudesse comprometer
efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar
eventual limitação.
Vale lembrar que o bloqueio de ativos por
meio de sistema eletrônico é medida prevista no artigo
854 do novo Código de Processo Civil, tida como
prioritária pelo parágrafo 1o, do artigo 835 do CPC,
visando à efetividade da prestação jurisdicional e a
duração razoável do processo, princípios inteiramente
aplicáveis à execução.
A alegação genérica de que se trata de
capital de giro, ou de valores destinados ao pagamento
de funcionários e de outros compromissos financeiros
assumidos
pela
agravante,
não
torna
a
quantia
impenhorável e não impede a manutenção da penhora
decretada em primeiro grau de jurisdição.
Nessa ordem de ideias, não há elementos de
convicção que demonstrem que o valor bloqueado seria,
efetivamente,
destinado
ao
pagamento
de
verbas
de
natureza salarial.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134174-14.2020.8.26.0000
7
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO -
ARTIGO
649,
IV,
CPC
-
ALEGAÇÃO
QUE
A
IMPORTÂNCIA SE REFERE A PAGAMENTO DE SALÁRIO
DE FUNCIONÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
0197286-69.2012.8.26.0000,
33a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Eurico, j.
01/10/2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO
EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA EMPRESA
AGRAVANTE

IMPENHORABILIDADE

NÃO
DEMONSTRAÇÃO
alegação de que a quantia
bloqueada era necessária para pagamento de
fornecedores,
de
funcionários,
custos
operacionais
etc.

não
comprovação

inexistência de qualquer das hipóteses de
impenhorabilidade previstas no art. 833 do
CPC/2015

decisão
mantida

agravo
desprovido.
(...)
A empresa agravante defendeu que a verba
bloqueada em sua conta bancária é impenhorável porque era destinada ao
pagamento de suas despesas ordinárias, tais
como despesas com fornecedores, funcionários
e custos de operação. Tal circunstância não
constitui
hipótese
legal
de
impenhorabilidade.
Com efeito, a submissão do patrimônio do
devedor
aÌ
execução
eì
a
regra.
A
impenhorabilidade eì exceção e, como tal, deve
ser
interpretada
restritivamente.
Assim,
somente eì possível o seu reconhecimento se
houver
a
perfeita
subsunção
a
uma
das
hipóteses legais - o que não ocorreu no caso
em tela.
Ainda que se confira interpretação extensiva
ao disposto no inciso IV do art. 833 do
CPC/2015, de modo a abranger valores ainda na
esfera de disponibilidade da empresa, mas
destinados ao pagamento de salários de seus
funcionários,
o
reconhecimento
de
tal
impenhorabilidade impunha que a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134174-14.2020.8.26.0000
8
fizesse prova cabal de sua alegação, conforme
expressamente previsto no art.854, §3o do
referido diploma legal.
Todavia, a agravante se descurou de tal ônus.
Não
foram
juntados
aos
autos
quaisquer
documentos que comprovassem cabalmente que o
montante
constrito
seria
especificamente
destinado ao pagamento dos trabalhadores.
Com efeito, o simples fato de atravessar
período de crise e de o montante bloqueado
ser
o
único
valor
encontrado
na
conta
bancária da empresa não demonstra, por si só,
que
aquela
quantia
seria
destinada
ao
pagamento de salários e das demais despesas
mencionadas. Se assim fosse, qualquer empresa
estaria livre da penhora on-line mediante a
mera alegação de que os valores encontrados
em suas contas são destinados ao pagamento de
salários.
(Agravo
de
Instrumento
2026211-49.2017.8.26.0000,
12a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Castro Figliolia,
j. 12/04/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA
BANCÁRIA DA AGRAVANTE
VALOR DESTINADO AO
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS

ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE

NÃO
ACOLHIMENTO. Os documentos acostados às fls.
29/30 não comprovam que a conta bancária
penhorada se destina ao pagamento de salário
de funcionários como alegado pela Agravante,
ao contrário, tais documentos indicam intensa
movimentação financeira da empresa Agravante,
e sequer indica qualquer pagamento de salário
a funcionário. O artigo 649, do Código de
Processo
Civil,
que
trata
da
impenhorabilidade, não faz menção aos ativos
da pessoa jurídica destinados ao pagamento de
salários, e nem se pode concluir que haja
vedação,
pois
a
legislação
é
clara
em
resguardar as verbas de natureza alimentar,
ou seja, a retribuição da pessoa física pelo
seu trabalho. Em outras palavras, a proteção
legal é destinada a quem recebe os valores a
título de verba alimentar, e não àquele
responsável pelo seu pagamento.
decisão
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134174-14.2020.8.26.0000
9
(Agravo
de
Instrumento
2151898-07.2015.8.26.0000,
38a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira,
j. 07/10/2015)
IMPENHORABILIDADE Penhora de conta-corrente
da empresa
Sem legitimidade para arguir a
prescrição do artigo 833, inciso IV, do Novo
Código
de
Processo
Civil

Ausente
demonstração
de
ser
conta
utilizada
exclusivamente para o pagamento dos salários
dos empregados e de verbas rescisórias

Impenhorabilidade que somente alcança quantias decorrentes de salário de
empregados, não a verba do empregador que
apenas se diz destinada àquele fim. Agravo
não provido.
(Agravo
de
Instrumento
2024304-39.2017.8.26.0000,
33a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de
Oliveira, j. 13/03/2017)
Por fim, a função social da empresa não
pode servir de justificativa para o inadimplemento de
suas obrigações perante outras empresas credoras, às
quais também se reconhece similar função social; sendo
certo que incumbe à empresa devedora se valer dos
instrumentos jurídicos cabíveis, caso constatada insuficiência financeira que possa prejudicar o
prosseguimento de sua atividade.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora